Tribunal: TJDFT
Processo: 0000338-56.2015.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. DEMORA ESTATAL APÓS O VENCIMENTO DA PRIMEIRA. PRESCRIÇÃO PELA PENA MÁXIMA ABSTRATA DO CRIME DE AMEAÇA E DA CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. RECURSO PROVIDO.
1. O artigo 89 da Lei n. 9.099/95 dispõe sobre a suspensão condicional do processo, os requisitos para a concessão do benefício e as condições do seu cumprimento, bem como as hipóteses de revogação, obrigatórias e facultativas. Referido dispositivo legal estabelece, ainda, que o período de prova pode ser fixado entre 2 (dois) e 4 (quatro) anos e determina que não correrá a prescrição durante o prazo de suspensão do processo (§6o).
2. A tese fixada em julgamento de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 920) estabelece que a suspensão condicional do processo pode ser revogada mesmo após o decurso do período de prova.
3. A jurisprudência dominante no âmbito desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça entende que a prescrição, no caso da suspensão condicional do processo, somente volta a correr a partir da decisão que revoga o benefício.
4. O Estado não pode permanecer, indefinidamente, após encerrado o período de prova da suspensão condicional do processo (ou sursis processual) sem proferir decisão acerca da homologação, prorrogação ou revogação do benefício. Aplica-se o mesmo entendimento jurisprudencial consolidado no caso de suspensão do prazo prescricional previsto no artigo 366 do Código de Processo Penal, qual seja: a suspensão não pode ser ad eternum, mas limitada ao prazo máximo da prescrição pela pena em abstrato, conforme sumulado do Superior Tribunal de Justiça no enunciado no 415: "O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada".
5. Transcorrido lapso temporal superior ao prazo prescricional regulado pelas penas máximas em abstrato previstas para o crime de ameaça e para a contravenção penal de vias de fato, reduzido à metade pela menoridade relativa da ré ao tempo dos fato, resultante em 1 ano e 6 meses, entre a data de vencimento do primeiro prazo de prorrogação do período de prova (5-dezembro-2019) (após o qual a ré não cumpriu qualquer condição) até a prolação de segunda decisão por nova prorrogação do período de prova (17-setembro-2021), faz-se imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade, com fulcro no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.
6. Recurso provido.